Tribunal: TJPA
Processo: 0002282-09.2013.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? CRIME DE ROUBO SIMPLES (ARTIGO 157, CAPUT DO CÓDIGO PENAL) ? INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? IMPROCEDÊNCIA ? RELEVÂNCIA DAS PALAVRAS DA VÍTIMA EM HARMONIA COM AS DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS E DA PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO ? TESTEMUNHAS POLICIAIS QUE NÃO FORAM CONTRADITADAS PELA DEFESA. CONFORME ORIENTAÇÃO HÁ MUITO SEDIMENTADA PELA CORTE SUPERIOR, SÃO VÁLIDOS OS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS, EM JUÍZO, MORMENTE QUANDO SUBMETIDOS AO NECESSÁRIO CONTRADITÓRIO E CORROBORADOS PELAS DEMAIS PROVAS COLHIDAS E CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE OCORREU O DELITO. PRECEDENTES DO STJ ? DOSIMETRIA DA PENA ? ESCORREITA ? PENA NO MÍNIMO LEGAL ADEQUADA À CENSURA DO CRIME ? APELO DESPROVIDO - UNÂNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0002282-09.2013.8.14.0028
COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ/PA
APELAÇÃO PENAL (01 VOLUME E 03 APENSOS)
APELANTE: OSÉIAS COSTA DOS SANTOS
DEFENSOR PÚBLICO: ALLYSSON GEORGE ALVES DE CASTRO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE ROUBO SIMPLES (ARTIGO 157,
CAPUT
DO CÓDIGO PENAL) - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA - RELEVÂNCIA DAS PALAVRAS DA VÍTIMA EM HARMONIA COM AS DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS E DA PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO - TESTEMUNHAS POLICIAIS QUE NÃO FORAM CONTRADITADAS PELA DEFESA. CONFORME ORIENTAÇÃO HÁ MUITO SEDIMENTADA PELA CORTE SUPERIOR, SÃO VÁLIDOS OS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS, EM JUÍZO, MORMENTE QUANDO SUBMETIDOS AO NECESSÁRIO CONTRADITÓRIO E CORROBORADOS PELAS DEMAIS PROVAS COLHIDAS E CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE OCORREU O DELITO. PRECEDENTES DO STJ - DOSIMETRIA DA PENA - ESCORREITA - PENA NO MÍNIMO LEGAL ADEQUADA À CENSURA DO CRIME - APELO DESPROVIDO - UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em negar provimento ao apelo, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0002282-09.2013.8.14.0028
COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ/PA
APELAÇÃO PENAL (01 VOLUME E 03 APENSOS)
APELANTE: OSÉIAS COSTA DOS SANTOS
DEFENSOR PÚBLICO: ALLYSSON GEORGE ALVES DE CASTRO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - OSÉIAS COSTA DOS SANTOS, qualificado nos autos, interpôs o presente recurso de Apelação Penal em face da sentença do d. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o condenou à pena de quatro (04) anos de reclusão, em regime de cumprimento inicial aberto e pagamento de dez (10) dias-multa, incurso nas sanções do art. 157,
caput
do Código Penal. (fls. 35-38).

Consta da denúncia que:

¿(...)
Na madrugada do dia 12 (doze) de março de 2013 (dois mil e treze), a vítima Marcos Brito Passos, mototaxista, pegou como passageiro o denunciado
OSÉIAS COSTA DOS SANTOS
na altura da travessa Goiás que solicitou uma corrida, e depois de subir na motocicleta anunciou o assalto simulando estar com um revólver na cintura. O denunciado levou da vítima uma aliança de ouro, certa quantia em dinheiro e um aparelho celular. Após a subtração dos bens da vítima ele tentou empreender fuga, porém a vítima resolveu segui-lo e ao perceber que ele não estava armado o imobilizou. (§) A vítima acionou a polícia militar que o prendeu e encaminhou para a DEPOL. (...)¿.
Fls. 02-04.

A materialidade do delito está no inquérito policial em apenso (fls. 12-14).

Irresignado, o réu apelou alegando insuficiência de provas porque a sua condenação foi baseada exclusivamente nas informações de testemunhas e que os depoimentos dos policiais militares devem ser recebidos com reservas, pois sequer presenciaram o delito; além disso, as declarações são inconsistentes e contraditórias.

Por fim, requer o provimento do recurso para a sua absolvição, na forma do art. 386, VII do CPP. (fls. 47-49).

Contrarrazões às fls. 52-61 pedem a confirmação da sentença
a quo.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o Relatório. À d. Revisão.

Belém/PA, 18 de novembro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Adequado e tempestivo, conheço do recurso de Apelação Criminal interposto por OSÉIAS COSTA DOS SANTOS.

O recorrente alega em seu apelo insuficiência de provas; mas de plano, antecipo-me em dizer que não assiste razão ao seu inconformismo.

Dos Fatos denunciados
:

¿(...)
Na madrugada do dia 12 (doze) de março de 2013 (dois mil e treze), a vítima Marcos Brito Passos, mototaxista, pegou como passageiro o denunciado
OSÉIAS COSTA DOS SANTOS
na altura da travessa Goiás que solicitou uma corrida, e depois de subir na motocicleta anunciou o assalto simulando estar com um revólver na cintura. O denunciado levou da vítima uma aliança de ouro, certa quantia em dinheiro e um aparelho celular. Após a subtração dos bens da vítima ele tentou empreender fuga, porém a vítima resolveu segui-lo e ao perceber que ele não estava armado o imobilizou. (§) A vítima acionou a polícia militar que o prendeu e encaminhou para a DEPOL. (...)¿.
Fls. 02-04.

A materialidade do delito está às fls. 12-14 do IPL em apenso.

EM ANÁLISE

O apelante alegou insuficiência de provas porque a sua condenação foi baseada exclusivamente nas informações de testemunhas e que os depoimentos dos policiais militares devem ser recebidos com reservas, pois sequer presenciaram o delito; além disso, disse ainda que as declarações são inconsistentes e contraditórias.

Em princípio, observo o termo de audiência de fl. 29 e constato que a defesa não contraditou as testemunhas ouvidas em Juízo, validando ainda mais os depoimentos dos policiais militares que participaram da prisão em flagrante do acusado.

A respeito da matéria:
Pontue-se que, 'conforme orientação há muito sedimentada nesta Corte Superior, são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito.' (HC n. 106.479/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 13/12/2010). (...) Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC 500.019/RJ, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 08/10/2019).

Das oitivas nos autos:

Na Polícia:

EDIMAR RIBEIRO DE SOUZA - Policial Militar - fl. 02 do IPL - ¿
... que na noite de hoje encontrava-se de serviço na VTR-5210... que foram acionados via CIOP... que tinha um rapaz que havia segurado um assaltante que lhe roubou um aparelho celular, dinheiro e aliança; que deslocaram-se ao local e constataram que a vítima já havia imobilizado o indiciado, aqui identificado como Oséias, conhecido no meio policial como traficante, momento em que recuperaram com o indiciado os objetos aqui apresentados, quais seja o aparelho celular, a quantia de R$47,00, sendo certo de que a aliança não foi encontrada com o mesmo...¿.

Na verdade, a aliança não foi encontrada com o acusado, como disse o policial EDIMAR SOUZA, porque no assalto ele só tentou tirar da vítima, mas não conseguiu, conforme se extrai das declarações do próprio ofendido.

Em Juízo declarou a vítima e as demais testemunhas:

MARCOS BRITO PASSOS - Vítima - Mototaxista - fl. 30/Mídia: ¿
... que estava trabalhando como mototaxista... que o réu chamou para fazer uma corrida até um bar... que em certa ocasião o acusado encostou um objeto nas costas do depoente e anunciou o assalto... que o acusado pôs a mão no bolso do depoente e tirou o celular e a carteira porta-cédulas e pediu para parar a moto... que quando o acusado tentou tirar a sua aliança, o depoente o empurrou e percebeu que ele não estava armado... que os populares ajudaram o depoente a deter o réu até a chegada da polícia... que conseguiu recuperar os bens... que o acusado chegou a ameaçar de que atiraria se o depoente reagisse...¿.

As palavras da vítima assumem relevância nos autos, estando em harmonia com os demais elementos de prova, devido a ser o roubo um tipo de crime praticado, em regra, na clandestinidade, pois o agente não tem interesse de ser visto por testemunhas.

Por analogia trago à colação o precedente:
Omissis.
Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie. Precedentes. Súmula nº 83/STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp 1429354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 05/04/2019).

As testemunhas policiais militares CLAYTON NUNES DA SILVA e ODIRLEI ARAÚJO DA SILVA não contradizem as informações do ofendido e declarações da testemunha EDIMAR SOUZA, ratificando que foram acionados para atenderem a ocorrência de assalto, chegando até o local, onde encontraram o acusado detido pela vítima e populares, ocasião em que o ofendido afirmava ser o réu o autor do assalto que sofreu na condição de mototaxista. (fl. 30/Mídia).

A materialidade do delito está às fls. 12-14 do IPL em apenso, bem como o próprio Auto de Prisão em Flagrante.

Pelo visto há provas concretas da autoria e materialidade dos delitos, em sede policial e judicial, que não autorizam um pedido de absolvição nos autos.

No mesmo sentido:
Não há que se falar, portanto, em absolvição devido à ausência
de provas concretas acerca da autoria e materialidade delitivas,
pois os autos de prisão em flagrante e de apreensão, aliados aos
depoimentos da vítima e dos policiais, em sede policial e judicial,
além das provas apreciadas durante a instrução criminal sob o
crivo do contraditório autorizam a condenação, não sendo esta a via
adequada para a sua revisão, em razão do óbice da Súmula n. 7/STJ. (...). Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp 1702049/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020)

A dosimetria da pena foi fixada no mínimo legal para a condenação e, assim, demonstra-se adequada para a censura do crime.

Pelo exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É o Voto.

Sessão Ordinária de, 09 de dezembro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

ApOseias